Tribunal: TJMT
Processo: 1021609-13.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021609-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WADAS TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 241.666.691-68 (APELANTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 557.556.151-87 (APELADO), ALINE CARVALHO COELHO - CPF: 496.212.621-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. POSSE OSTENSIVA E DURADOURA COMPROVADA PELO RÉU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ajuizada com fundamento na suposta ocupação indevida de imóvel urbano pelo réu, ante a alegação do autor de que, durante ausência para tratamento médico, teria sido surpreendido com a invasão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-s
e o autor comprovou o exercício de posse anterior e contemporânea ao suposto esbulho possessório, conforme os requisitos legais do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior, da ocorrência de esbulho, da data do fato e da perda da posse (CPC, art. 561). 4. A mera titularidade dominial não supre a exigência de demonstração da posse de fato.

5. O autor não demonstrou o exercício da posse anterior sobre o imóvel, tendo admitido que o bem era gerido por terceiro e que nunca residiu no local.

6.
Comprovado, por prova documental e testemunhal, que o réu exerce a posse do imóvel de forma contínua há mais de uma década, sem qualquer oposição anterior.

7. A ausência de demonstração de posse anterior do apelante, de perda injusta da posse ou de esbulho, inviabiliza o reconhecimento da tutela possessória pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A propriedade do bem, desacompanhada da posse e da demonstração de esbulho, não autoriza a reintegração possessória. 2. Para a procedência da ação possessória, é indispensável a comprovação do exercício anterior da posse, da prática do esbulho, da data da turbação e da perda da posse.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0001465-71.2004.8.11.0018, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023, publ. 10.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1005001-84.2019.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025, publ. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Wadas Tavares de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Pose movida em desfavor de João Rodrigues de Arruda, que tinha por objeto o imóvel urbano situado na Rua 03, Lote 26, Quadra 16, bairro Jardim dos Ipês, Cuiabá/MT, matrícula nº 34.155, ao fundamento de ausência de comprovação do exercício contemporâneo da posse e do esbulho.

O apelante sustenta, contudo, que é legítimo proprietário do imóvel, que a ocupação pelo apelado ocorreu de forma clandestina e sem título jurídico, durante sua ausência para tratamento de saúde, e que estariam preenchidos os requisitos legais para a reintegração da posse. Aduz que a sentença desconsiderou provas documentais robustas, inverteu indevidamente o ônus da prova e afrontou o princípio da verdade real.

Requer, assim, a reforma da sentença, com a procedência da demanda possessória, e a desocupação do imóvel, com auxílio de força policial, se necessário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 311660415).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de reintegração de posse, conforme preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil, exige que o autor comprove: I) a sua posse; II) o esbulho praticado pelo réu; III) a data do esbulho; e IV) a perda da posse. Trata-se de um interdito possessório que visa à recuperação da posse perdida em razão de um ato de esbulho, sendo a posse, e não a propriedade, o objeto da tutela jurisdicional. Nesse sentido:

“[...]1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável que os autores comprovem o exercício da posse anterior, a prática do esbulho pelo réu, a data da turbação e a perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC/2015.

2. Não tendo os autores logrado êxito em demonstrar, por meio de prova robusta, que exerciam a posse sobre a área objeto da lide e que sofreram esbulho por parte do requerido, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação possessória.”

(N.U 1005001-84.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Na hipótese, o autor ajuizou a ação no ano de 2023, afirmando que adquiriu o imóvel com endereço à Rua 03, Lote 26, Quadra 16, no bairro Jardim dos Ipês, Cuiabá/MT, matrícula do imóvel n°34.155, no ano de 2006 devidamente registrado por escritura pública e que,
“em virtude de necessitar se ausentar temporariamente para tratamento médico na cidade de São Paulo”
e que, ao retornar ao imóvel após alguns meses
“constatou que havia sido arrombado por um morador de rua e usuário de drogas”
(vide petição inicial id. 311659870).

A despeito de comprovar a aquisição do imóvel por meio da matrícula registrada em seu nome, o autor não logrou êxito em demonstrar o exercício da posse contemporâneo à suposta ocupação pelo réu.

Os elementos constantes dos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência e a prova documental, comprovam que a posse efetiva era exercida pelo requerido João Rodrigues de Arruda, o qual reside no imóvel há mais de uma década, promoveu reformas e nele estabeleceu residência contínua e ostensiva, sem qualquer oposição anterior por parte do autor.

A narrativa do autor confirma que nunca exerceu a posse direta do bem, e que teria deixado a posse e a administração do imóvel sob responsabilidade de um terceiro, Marcelo Evaristo Pereira Leite. Ocorre que, a testemunha ouvida, Iolanda Aparecida Pereira, vizinha e residente da região há mais de 17 anos, confirmou que conhece o réu como único morador do imóvel há mais de 10 anos, e declarou jamais ter visto ou ouvido falar do referido administrador Marcelo, tampouco do autor.

Nesse sentido, conforme destacado na sentença
“o autor admitiu nunca ter possuído conta de água ou luz em seu nome que pudesse comprovar sua posse no imóvel, permanecendo os serviços em nome do Sr. Marcelo Evaristo Pereira Leite, bem como, não soube precisar quando teria iniciado o suposto esbulho praticado pelo réu”
, demonstrando que, se houve ocupação ilegítima em algum momento, esta não foi objeto de oposição tempestiva, tampouco se encontra suficientemente caracterizada como esbulho possessório contemporâneo.

Importa destacar que o simples registro de propriedade, sem a demonstração da posse anterior e de sua perda por ato de terceiro, é insuficiente para o acolhimento da reintegração possessória e a discussão sobre eventual detenção injusta por parte do réu com base na titularidade dominial deve se dar pelos meios processuais adequados.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – POSSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil . 2 - Na hipótese, inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio. 3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 00014657120048110018 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para 12%, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025